Tribunal: TJPA
Processo: 0882244-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882244-53.2023.8.14.0301

APELANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0882244-53.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA AMBIENTAL RURAL (LAR). CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE ENQUADRAMENTO DE BIOMA (CERRADO X AMAZÔNIA). AUSÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo interno do Estado do Pará para negar provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA a concluir processo administrativo de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e renovação da Licença Ambiental Rural (LAR nº 12406/2015), sob alegação de mora excessiva desde 2018 e violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve mora administrativa injustificada na análise do CAR e na renovação da Licença Ambiental Rural, apta a configurar violação a direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, a justificar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória ou análise técnica aprofundada.

4.

A demora na tramitação do processo administrativo somente configura ilegalidade quando se revela excessiva e desprovida de justificativa plausível pela Administração Pública, conforme entendimento do STJ e desta Corte.

5.

A documentação dos autos demonstra que o prolongamento do trâmite decorre de inconsistência relevante no CAR, consistente na autodeclaração do imóvel como inserido no bioma Cerrado, em divergência com laudos técnicos da SEMAS que atestam predominância do bioma Amazônia.

6.

A divergência quanto ao enquadramento do bioma impacta diretamente o percentual de Reserva Legal exigido, que varia de 35% para 80%, nos termos do art. 12, I, “a” e “b”, da Lei nº 12.651/2012, afastando a caracterização de mera pendência formal.

7.

As notificações administrativas e a Nota Técnica nº 39336/2023 evidenciam que a impetrante tinha ciência das inconsistências e resistiu à retificação, contribuindo para o alongamento do procedimento.

8.

A Administração atua no exercício do dever de cautela ambiental e da autotutela, visando evitar dimensionamento incorreto da Reserva Legal, não se configurando omissão arbitrária ou desídia estatal.

9.

A controvérsia acerca da predominância florística do imóvel e da regularidade do enquadramento ambiental demanda análise técnica incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

10.

A concessão superveniente da Licença Ambiental Rural não comprova mora pretérita injustificada, mas evidencia a conclusão do procedimento após a superação das pendências técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo em processo administrativo somente autoriza a concessão de mandado de segurança quando demonstrada mora injustificada e não imputável ao administrado.

2.

É inadequada a via mandamental quando a controvérsia sobre licenciamento ambiental envolve divergência técnica quanto ao enquadramento de bioma e ao percentual de Reserva Legal, exigindo dilação probatória.

3.

A atuação da Administração para exigir retificação de Cadastro Ambiental Rural em desconformidade com laudos técnicos afasta a caracterização de omissão ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 12.651/2012, art. 12, I, “a” e “b”; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 60 e 61; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no REsp 1.392.873/AL, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 01.02.2017; STJ, REsp 1.145.692/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 24.03.2010; TJPA, MS 0004709-24.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2018; TJPA, MS 0808058-26.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 06.02.2024; TJPA, Remessa Necessária 0841448-88.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/02/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A
., contra decisão monocrática de minha lavra que reconsiderou entendimento anterior e deu provimento ao Agravo Interno manejado pelo
ESTADO DO PARÁ,
para negar provimento à Apelação Cível interposta nos autos de Mandado de Segurança, mantendo a sentença denegatória da ordem.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante em face de alegada omissão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e na renovação da Licença Ambiental Rural (LAR nº 12406/2015), requerida desde o ano de 2018, sob o argumento de violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a inicial, reconhecendo a inadequação da via eleita, ao fundamento de que a controvérsia demandaria dilação probatória e exame técnico aprofundado acerca da classificação do bioma incidente sobre o imóvel rural.

Interposta Apelação, esta Relatoria, em decisão monocrática anterior, deu-lhe provimento para determinar a análise do CAR na modalidade “off-line”, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC. Sobreveio Agravo Interno do Estado do Pará, que sustentou a inexistência de direito líquido e certo, diante da necessidade de dilação probatória e da controvérsia técnica atinente ao enquadramento do imóvel no bioma Cerrado ou Amazônia, com repercussão direta no percentual de Reserva Legal exigido, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).

Reexaminada a matéria, proferi nova decisão monocrática, que conheceu do Agravo Interno do Estado e deu-lhe provimento, para negar provimento à Apelação da empresa, mantendo a sentença que denegara a segurança.

Irresignada, a empresa interpõe o presente Agravo Interno.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente defende a existência de direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo de renovação da LAR em prazo razoável, asseverando que o protocolo do pedido remonta a 2018, sem decisão final até o ano de 2023.

Afirma que o objeto do
mandamus
não consistia na concessão automática da licença ambiental, mas tão somente na conclusão do processo administrativo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como dos arts. 60 e 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 e do art. 2º da Lei nº 9.784/1999, que impõem à Administração o dever de decidir expressamente em prazo razoável.

Argumenta que a suposta inconsistência técnica relativa ao enquadramento do bioma (Cerrado x Amazônia) não justificaria a paralisação indefinida do procedimento, sobretudo porque o Decreto nº 7.830/2012, em seu art. 7º, determina que eventuais pendências no CAR sejam apontadas de forma consolidada e única. Sustenta, ainda, que dificuldades sistêmicas do SICAR, inclusive reconhecidas por Nota Técnica da Diretoria de Tecnologia da Informação da SEMAS, contribuíram para o atraso, não podendo o administrado suportar os ônus da precariedade tecnológica estatal.

Alega, ademais, que a concessão superveniente da LAR, ocorrida após a impetração do mandado de segurança, confirma a existência da mora administrativa pretérita, não havendo perda de objeto, mas sim demonstração de que o direito invocado era legítimo desde a origem. Aduz prejuízos concretos à sua atividade econômica, com impactos em contratos firmados com tradings e frigoríficos, em razão de exigências de compliance ambiental.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, para restabelecer o entendimento anterior favorável à Apelação, reconhecendo-se a ilegalidade da mora administrativa, com efeitos declaratórios; subsidiariamente, pleiteia o julgamento colegiado e o provimento do recurso para declarar configurada a violação ao direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo em prazo razoável.

Em contrarrazões, o
ESTADO DO PARÁ
pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a inadequação da via eleita, porquanto a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, dependente de dilação probatória, especialmente quanto à correta identificação do bioma predominante no imóvel rural e à extensão da Reserva Legal obrigatória.

Sustenta que a demora no trâmite administrativo não decorreu de inércia estatal, mas da resistência da própria empresa em retificar o CAR, no qual teria autodeclarado o imóvel como inserido no bioma Cerrado, quando estudos florísticos e laudos técnicos da SEMAS indicaram tratar-se de área com predominância de vegetação do bioma Amazônia, circunstância que eleva o percentual de Reserva Legal para 80%, nos termos do art. 12, I, “a”, da Lei nº 12.651/2012.

Argumenta que a Nota Técnica nº 39336/2023 evidenciaria que a agravante tinha pleno conhecimento das inconsistências e, ainda assim, insistiu na manutenção da tipologia equivocada, ensejando sucessivas notificações e reanálises técnicas. Defende que, à luz dos critérios doutrinários e jurisprudenciais relativos à duração razoável do processo, especialmente a complexidade do litígio e a conduta da parte, não se configura mora injustificada da Administração, mas sim prolongamento decorrente da postura da própria empresa.

Requer, ao final, o desprovimento recurso, com a manutenção integral da decisão que negou provimento à Apelação e reconheceu a inadequação do mandado de segurança para a via eleita.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação integral, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

A essência da controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se em verificar a existência de direito líquido e certo da empresa Impetrante, ora Agravante, à razoável duração do processo administrativo para renovação de Licença Ambiental Rural (LAR) e análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sob a alegação de omissão e mora excessiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA).

A Agravante sustenta que o protocolo do pleito renovatório ocorreu em 2018 e permaneceu sem conclusão por mais de cinco anos, consubstanciando ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como às Leis nº 8.972/2020 e nº 9.784/1999.

Alega que a demora não decorreu exclusivamente de falhas do particular, mas de limitações sistêmicas do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), e que a concessão superveniente da licença após a impetração do
writ
confirma a sua tese de inércia administrativa.

Analisando detidamente os autos, verifico que as razões recursais não reúnem elementos aptos a infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática vergastada, a qual deve ser mantida incólume.

O mandado de segurança, ação de rito especial (art. 5º, LXIX, da CF/88 e Lei nº 12.016/09), exige que o direito vindicado seja líquido e certo, o qual se traduz na necessidade de prova pré-constituída, irrefutável e inquestionável quanto aos fatos alegados. A impetração torna-se inviável se a existência do direito for duvidosa ou depender de fatos ainda não esclarecidos plenamente de plano.

Em que pese a Agravante invocar o postulado da razoável duração do processo e o princípio da eficiência (art. 37, caput, e art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o excesso de prazo somente configura ato ilegal passível de controle mandamental quando se mostra desarrazoado e sem justificativa plausível pela Administração Pública.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que a demora excessiva e injustificada do Poder Público para a análise do processo administrativo, é passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IBAMA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA, CONCLUIU PELA DEMORA NO EXAME DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) .V. Na forma da jurisprudência, "verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ" (STJ, REsp 1 .145.692/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2010).VI . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgRg no REsp: 1392873 AL 2013/0211030-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINSITRATIVO. PEDIDO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PROJETO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO ACOLHIDA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICADA QUE ACARRETA PREJUÍZO AO INTERESSADO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...)

(TJ-PA - MS: 00047092420178140000 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/08/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO. PARALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO INJUSTIFICADAMENTE. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à imediata análise do pedido de licenciamento requerido na SEMAS. 2. O STJ possui entendimento uníssono quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a Administração Pública a se manifestar, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder a pedido que lhe foi submetido. 3. Resta evidente a demora na finalização do pedido formulado administrativamente pela impetrante, acarretando violação ao princípio da razoável duração do processo. 4. Direito líquido e certo configurado. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08080582620228140000 19975196, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Seção de Direito Público)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA INJUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08414488820218140301 17131953, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em apreço, a farta documentação colacionada demonstra, de forma inequívoca, que o elastecimento do trâmite administrativo decorreu de conduta imputável à própria requerente.

Com efeito, a dilação temporal na análise do CAR e na subsequente renovação da LAR teve origem em erro substancial no preenchimento do cadastro por parte da Agravante, que autodeclarou o imóvel rural como pertencente ao bioma Cerrado, quando laudos técnicos elaborados por equipe multidisciplinar da SEMAS/PA atestaram a predominância do bioma Amazônia. Esta divergência de tipologia não é uma mera "dúvida técnica" superável, como tenta fazer crer a Recorrente, pois impacta diretamente a extensão da Reserva Legal obrigatória do imóvel, alterando a exigência de preservação de 35% (Cerrado) para 80% (Amazônia), nos moldes do art. 12, I, "a" e "b", do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

O Histórico de Tramitação do Processo Administrativo e a Nota Técnica nº 39336/2023 da SEMAS/PA evidenciam que a Impetrante possuía pleno conhecimento da inconsistência ambiental levantada pelo órgão de fiscalização. A despeito das reiteradas notificações para retificação da tipologia declarada (a exemplo da Notificação SICAR PA-NOT-2023-3547), a Agravante optou por insistir no enquadramento incorreto, apresentando pedidos de reconsideração e resistindo à correção obrigatória, a qual só veio a ser aceita em meados de 2023.

Dessa forma, cai por terra a tese de que houve inércia ou omissão arbitrária do Estado. Ao contrário, a Administração Pública atuou no estrito cumprimento do dever de cautela e do princípio
in dubio pro natura
, além de observar a autotutela administrativa (Súmula 473 do STF) visando obstar uma flagrante ilegalidade no dimensionamento da reserva legal. Admitir a imediata conclusão do procedimento com as informações primitivas, eivadas de erro, premiaria a conduta de resistência do particular e geraria dano ao interesse público e à tutela do meio ambiente.

Em virtude do complexo debate sobre a verdadeira predominância florística do imóvel e a readequação sistêmica necessária (inclusive com processamento em módulo off-line sugerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação devido ao tamanho da propriedade), descortina-se a necessidade de incursão no acervo fático-probatório, incluindo análises e laudos técnicos periciais. Sendo cediço que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, resta irrefutável a inadequação da via eleita.

Por fim, a circunstância de a Licença Ambiental Rural ter sido concedida de forma superveniente à impetração não altera este cenário fático-jurídico nem retroage para transmudar a resistência pretérita da empresa em um "direito líquido e certo" violado.

A concessão final apenas demonstra que o órgão ambiental logrou êxito em finalizar o procedimento tão logo superados os entraves e realizadas as retificações inerentes à tipologia do bioma, chancelando a ausência de mora injustificada por parte do Poder Público.

Não se constata, destarte, qualquer omissão abusiva, ato ilegal ou violação à razoável duração do processo que socorra a pretensão da Agravante. As alegações aduzidas no presente recurso consistem em mera reiteração dos argumentos já detidamente enfrentados na decisão monocrática, os quais se mostram insuficientes para ensejar a modificação do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, mantendo a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026